Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-79.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708691-79.2022.8.07.0014 RECORRENTE: VICTOR HUGO CORDEIRO MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. FURTOS QUALIFICADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. NÃO COMPROVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE DELITOS. 19 (DEZENOVE). FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. PRIMEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO). I - Não se conhece do recurso quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando a pretensão foi atendida na sentença. II - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubos circunstanciados e furtos qualificados, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a confissão judicial dos corréus, que apontaram peremptoriamente a participação do apelante em todas as empreitadas criminosas. III - Se os agentes praticaram os delitos com liame subjetivo e divisão de tarefas, configuradas por condutas distintas, todas essenciais para o alcance do resultado, deve ser reconhecida a coautoria e o concurso de pessoas. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida. V - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro. VI - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VII - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, vale dizer, deve observar a quantidade de crimes cometidos, fundamentação que satisfaz a exigência do artigo 93, IX, da CF. VIII - Praticados dezenove furtos, a fração adequada é a máxima, prevista para a prática de sete crimes ou mais. IX - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. X - Ausente parâmetro legal, a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. XI - Parcialmente conhecido o recurso de um dos apelantes. Nos demais e nesta parte, desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP, pugnando pelo afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, porquanto os elementos produzidos durante a instrução evidenciam a prática do crime com o uso de um simulacro de arma de fogo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP” (AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o reexame da questão nos moldes propostos pelo recorrente demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030